Tribunal: STF
Processo: RHC 62057
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
"Habeas corpus".  Alegação de falta de justa causa e de
inobservancia do disposto no  artigo  514  do  CPP.  Inidoneidade  do
"habeas corpus" para a apreciação de fatos controvertidos, como o  da
ocorrencia, ou não, de dolo. Se o crime que e imputado ao  recorrente
e capitulado entre os delitos  praticados  por  particular  contra  a
administração em geral, não e aplicavel o artigo  514  do  Código  de
Processo Penal, aplicação essa que só podera ser exigivel se  o  juiz
até a sentença final vier a dar nova qualificação jurídica ao fato, e
qualificação  que  a  imponha.  Recurso  ordinário  a  que  se   nega
provimento.